Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-54.2023.8.11.0099
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001063-54.2023.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), LICYENE CRISTINA DE FREITAS - CPF: 966.630.306-04 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA N. 412
/2021-TJMT. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória e
declarou constituído o
título executivo
judicial em desfavor da recorrente. A apelante alega, em caráter preliminar, a nulidade da citação, por ausência de comprovação de sua ciência inequívoca, ante a inobservância dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a citação da parte requerida, realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, observou os requisitos formais exigidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo
a assegurar a ciência inequívoca do ato processual, condição para a validade da citação e dos atos subsequentes.

III. Razões de decidir

3.
A citação eletrônica, por meio de aplicativos de mensagens, é admitida no ordenamento jurídico, mas exige a estrita o
bservância dos requisitos estabelecidos nos
arts
.
2º, 3º e 5º
da Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, tais como identificação da parte por vídeo, exibição de documento oficial com foto, captura de tela da identificação e certificação circunstanciada do ato.

4. No caso, a certidão do Oficial de Justiça limitou-se a registrar que a requerida recebeu o mandado via
WhatsApp
, sem
apresentar qualquer comprovação documental, como captura de tela ou registro de identidade, tampouco houve certificação circunstanciada
do ato, em clara violação às exigências normativas.

5. A ausência de comprovação inequívoca da identidade da destinatária e do cumprimento regular da diligência acarreta a nulidade da citação e, por consequência, da sentença proferida, impondo-se o retorn
o dos autos à origem para nova citação da requerida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A citação eletrônica realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
somente é válida se observados os requisitos da Portaria Conj
unta n. 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à identificação inequívoca do destinatário. 2. A ausência de comprovação documental da identidade da parte citada, bem como a ausência de certificação circunstanciada da diligência, configura nulidade da citaç
ão e de todos os atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art
. 246
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
nº 1000224-20.2025.8.11.0047, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 23.10.2025; TJMT,
Ap
C
nº 1000416-67.2024.8.11.0085, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.10.2025; TJMT,
AgInst
nº 1033749-37.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
LICYENE CRISTINA DE FREITAS

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito
Gezicler
Luiza
Sossanovicz
Artilheiro
, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pela
COO
PERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
em desfavor da ora apelante, que julgou procedente
o pedido formulado e
declarou

constituído
o título executivo judicial no valor de R$ 36.953,69 (trinta e seis mil, novecentos
e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), bem como condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
(ID:

321212860).

A apelante suscita, em caráter preliminar, a
nulidade da citação
, por ausência de comprovação idônea da efetiva ciência da parte demandada, uma vez que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça não atendeu aos requisitos exigidos pela
Portaria Conjunta nº
412/2021
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que este Egrégio Tribunal autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais,
todavia,
devem ser observados os requisitos previstos nos artigos 2º, 3º e 5º da
Portaria Conjunta n
.

412/2021, os quais
impõem a comprovação documental da efetiva comunicação dos atos processuais.

Nessa linha, aduz que não houve a juntada de
documentos que demonstrem
a efetiva realização da citação, tendo o Ofi
cial de Justiça se limitado a apresentar simples certidão atestando sua ocorrência.
Pontua que não consta na referida certidão
o nome de quem recebeu a contrafé, o horário e a forma da diligência, inexistindo elementos que permitam concluir
pela ciência inequívoca da parte demandada, acarretando
na
nulidade do ato processual.

Destaca que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu em diversas ocasiões a necessidade de atendimento aos requisitos insculpidos na Porta
ria
Conjunta
n. 412/2021 para que seja reconhecida a validade da citação por meios eletrônicos.

Quanto ao mérito, a apelante impugna a legalidade dos encargos financeiros exigidos no contrato,
aduzindo
que, embora o
instrumento contratual
tenha previsto a aplicação da sistemática da Tabela
Price
, a instituição financeira adotou a capitalização diária,
mas
sem est
abelecer de maneira expressa a taxa de juros
incidente sobre a operação.

Sustenta, ainda, que a abusividade dos juros cobrados descaracteriza a mora da apelante, uma vez que, havendo encargos indevidos ou cláusulas abusivas no período de normalidade
contratual, não se
pode imputar ao devedor
a
mora.

Com base em tais fundamentos, requer seja acolhida a
preliminar de nulidade da citação
, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para nova citação e reabertura do prazo de defes
a. Em caráter subsidiário, pleiteia seja dado provimento
o
recurso
quanto ao mérito
para: (i) reconhecer a inexistência de pactuação válida quanto à capitalização de juros; (
ii
) recalcular o débito
,
excluindo-se os juros compostos; e (
iii
) declarar a
descaracterização da mo
ra.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pela rejeição da preliminar de nulidade da citação e
pel
o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida (ID: 321212868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA CITAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante alega, em caráter preliminar, a
nulidade da citação
por ausência de comprovação da ciência inequívoca da parte demandada, uma vez que a certidão de citação positiva lavrada pelo Oficial de Justiça não atendeu aos requisitos exigidos pela
Portaria Conjunta n
.
412/2021
do Tribunal de Justiça do Estado de Mat
o Grosso.

Em síntese, sustenta que não houve a juntada de qualquer comprovação documental apta a demonstrar a efetiva realização da citação, tendo o Oficial de Justiça se limitado a apresentar simples certidão atestando sua ocorrência, em violação aos art
igos 2º, 3º e 5º da
Portaria Conjunta n
.
412/2021
.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
assiste razão
à recorrente
.

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - S
ICOOB CREDIP
ajuizou
Ação Monitória
em face de
LICYENE CRISTINA DE FREITAS
,
visando
a
cobrança de contrato de crédito pré-aprovado, celebrado em 18/08/2022, no valor de R$ 36.953,69 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e se
ssenta e nove centavos), sustentando possuir prova escrita da obrigação e pleiteando a constituição de título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil (ID: 321212377).

R
ecebida a petição inicial, foi determinada a exped
ição de mandado de citação da requerida. Ao realizar o cumprimento da referida diligência, o Oficial de Justiça certificou que
procedeu à
citação de
LICYENE CRISTINA DE FREITAS
via
WhatsApp
, conforme se extrai da imagem abaixo (ID:

321212394
):

Posteriorm
ente, a requerida apresentou embargos à monitória (ID: 174753627, na origem), alegando, dentre outros argumentos, a nulidade da citação por
WhatsApp
, sob o fundamento de que teria sido realizada em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Após a instrução process
ual, foi proferida sentença que rejeitou de plano os embargos apresentados,
sob o fundamento da
intempestiv
idade
, bem como julgou
procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Ação Monitória em que a Autora pretende o recebimento do valor
indicado na inicial em razão da inadimplência da Requerida referente à utilização de créditos fornecidos pela instituição financeira.

Embora citada no dia 15 de setembro de 2023
(Id.129135597), a requerida apresentou embargos à monitória no dia 6 de novem
bro de 2024, mais de um ano após o término do prazo legal. Portanto,
rejeito de plano os embargos apresentados, eis que intempestivos
e passo ao julgamento antecipado da demanda com fulcro nos artigos 344 e 355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
.

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 do CPC, impondo-se o julgamento antecipado da lide.

Consoante demonstram os documentos dos autos, a Requerida foi citada, e apresentou embargos à monitória fora do prazo legal, sen
do, portanto, revel.

Assim, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, a petição inicial está respaldada em prova cabal da existência da obriga
ção da parte requerida.

Há que se ressaltar ainda que os documentos de Ids.

127221188 e 127221189, aliados à comprovação de
liberação do valor contratado, conforme comprovante de depósito do valor de Id.

127221190
, demonstram
a relação contratual estabelec
ida entre as partes.

Ressalto que tais documentos demonstram satisfatoriamente o crédito da Autora e são suficientes para embasar a ação monitória.

Soma-se a isso, ainda,
a
revelia da Requerida, presumindo como verdadeira a alegação de não pagamento do cré
dito indicado na inicial.

Em casos similares, confira-se o entendimento do TJ/DF e TJ/MT: (...
)

Dessa forma, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela Autora e decla
ro constituído o título que instruiu a inicial como executivo judicial, nos termos da fundamentação da presente sentença, devendo prosseguir na forma estabelecida nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, atendendo-se à natureza da causa, o zelo profissional e o tempo exigido pelo advogado para patrocinar este processo.
”

(...)
(ID: 321212858)

Pois bem.

O
artigo 246 do
Código de Processo Civil, (alterado pela Lei n. 14.195/2021) estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, tal como
ocorreu no caso dos autos, em que foi realizada por
intermédio
do aplicativo
WhatsApp
(ID
:

321212394).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, foi editada a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que autoriza a utilização de recursos tecnológicos pelos O
ficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que
observados
os requisitos previstos em lei e
no referido ato normativo
.

Quanto ao procedimento pa
ra a realização da diligência, verifica-se que os artigos 2º, 3º e 5º da Portaria Co
njunta n. 412/2021 estabelecem diversos requisitos que devem
ser observados pelos Oficiais de Justiça, a fim de demonstrar que
o destinatário da ordem constante no mandado foi efetivamente cientificado
. A propósito, vejamos:

Art. 2º. A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo
, deverá
atender aos seguintes requisitos:

I - Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de
chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II - Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do conta
to e o teor do ato que se pretende cumprir.

III - Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder

à captura de tela ou registro fotográfico do
documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3º.
Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de ap
licativo de mensagem (
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a
cientificação
com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do ma
ndado ou do ofício
.

(...)

Art. 5º Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria,
o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e
sob fé
pública, utilizando-se meio que possibilite a compr
ovação da realização do ato
.
(grifamos)

No caso em análise, observa-se que a citação da requerida (ora apelante) foi realizada via aplicativo
WhatsApp
, todavia, o Oficial de Justiça que realizou a diligência se limitou a certificar que
“
procedi a citação da Sra. Luc
iene
Cristina de Freitas, por via
WhatsAPP
, passando-lhe
copia
do mandado e
copia
da inicial, dando-lhe ciência do inteiro teor descrito no mandado, que após lido, a mesma aceitou
copioa
na integra
(sic)
”
(ID: 321212394).

Nota-se que não foi anexado nenhu
m documento à certidão que comprove a correta identificação da requerida, em nítida violação ao artigo 2º, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 412/2021, que exige que
“o
Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido,
anexando-o à certidão
, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação”
.

Alé
m disso, também não foi observado o artigo 5º do referido ato normativo, que determina que o Oficial de Justiça
deverá certificar
todo o ocorrido de modo circunstanciado e utilizando-se de meio que possibilite a comprovação da realização do ato.

Constata-se, port
anto, que a certidão
de citação apresentada nos autos foi extremamente genérica, não estando instruída com captura de tela ou qualquer outro documento hábil que demonstre que a requerida foi efetivamente cientificada do ato citatório, sendo forços
o concluir pela nulidade da citação eletrônica, por ausência de
cumprimento
dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021.

Em casos semelhantes, foi esse o entendimento adotado
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive por esta Quinta
Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CITAÇÃO
POR APLICATIVO
WHATSAPP
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA
PORTARIA
CONJUNTA Nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ DO TJMT. AUSÊNCIA
DE CHAMADA DE VÍDEO. FALTA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO ATO CITATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
5
. A
citação
por meio eletrônico, especialmente via
aplicativo de mensagens
WhatsApp
, é plenamente admitida
no ordenamento jurídico processual brasileiro, conforme previsto no art. 246 do Código de Processo Civil, sendo regulamentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pela
Portaria
Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 202
1. 6.
Para que essa modalidade de
citação
seja considerada válida, é imprescindível o cumprimento integral dos requisitos previstos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da referida
Portaria
, especialmente: estabelecer contato com o destinatário através de chamada de vídeo; solicitar sua identificação mediante exibição de documento oficial com foto; identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante exibição de identidade funcional; e
sclarecer o motivo do contato e o teor do ato a ser cumprido; e proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado.
(...)

8
. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é p
acífica no sentido de que a
citação
eletrônica somente é válida quando assegurados os requisitos legais de identificação inequívoca e comunicação efetiva do ato processual ao destinatário, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal. 9.
O descumprimento dos requisitos procedimentais estabelecidos na
Portaria
Conjunta nº 412/2021 do TJMT, particularmente a ausência de chamada de vídeo, de identificação formal do destinatário mediante exibição de
documento oficial e de captura de tela comprobatória, configura vício insanável que contamina a validade do ato citatório e, por consequência lógica e jurídica, todos os atos processuais subsequentes, impondo-se o reconhecimento da nulidade.
10. A declaraç
ão de nulidade da
citação
, com o consequente retorno dos autos à origem para nova
citação
do requerido, constitui medida imperativa para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais insculpidas no art. 5º, inciso L
V, da Constituição Federal, restando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal. IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A
citação
realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
somente
é válida quando observados integralmente os requisitos estabelecidos na
Portaria
Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente a realização de chamada de vídeo com o destinatário, a solicitação de sua iden
tificação mediante
exibição de documento oficial com foto, a identificação do Oficial de Justiça com exibição de identidade funcional e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado. 2. O descumprimento dos requisitos
procedimentais previstos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da
Portaria
Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente a ausência de chamada de vídeo e de comprovação inequívoca da ciência do ato citatório pelo destinatário, acarreta a nulidade da
citação
e de t
odos os atos processuais subsequentes, impondo-se o retorno dos autos à origem para nova
citação
, preferencialmente de forma presencial ou, caso seja realizada por meio eletrônico, com estrita observância aos requisitos regulamentares." (...) (N.U 1000224-20
.2025.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO
POR
WHATSAPP
. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)
3
. A
citação
por
WhatsApp
, embora admitida no ordenamento jurídico brasileiro, exige o cumprimento
de requisitos específicos estabelecidos pela jurisprudência do STJ e pela
Portaria
-Conjunta n. 412/2021-TJMT, como a presença de elementos indutivos da autenticidade do destinatário, incluindo foto individual, confirmação escrita e número de telefone confi
rmado. (...) IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
A
citação
por
WhatsApp
somente é válida quando presentes elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como foto individual, confirmação escrita e número de telefone
confirmado.
(...) (N.U 1000416-67.2024.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025,
Publicado
no DJE 27/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA.
CITAÇÃO
ELETRÔNICA REALIZADA POR
WHATSAPP
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
DA
PORTARIA
CONJUNTA TJMT Nº 412/2021 E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 354/2020. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO E
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO. NULIDADE DA
CITAÇÃO
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
É válida a
citação
por
WhatsApp
desde que cumpridos integralmente os requisitos legais e normativos, especialmente
a identificação do destinatário e a confirmação expressa de recebimento. 2. A ausência de comprovação da identidade e da ciência inequívoca torna a
citação
eletrônica inválida.
” (...) (N.U 1033749-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Sendo assim, a citação realizada via
WhatsApp
, sem observância integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021, nota
damente a captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento
oficial
, é nula, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Dessa forma, declarada a nulidade da citação e, consequentemente, da sentença recorri
da, torna-se imperioso o retorno dos autos à origem para a expedição de novo mandado de citação da requerida, ora apelante, a fim de lhe assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Em f
ace do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, a fim de
ACOLHER

a preliminar aventada e
DECLARAR A NULIDADE
d
a
citação e
CASSAR
a
sentença
singular proferida,
determinando
o retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que
seja recebido os Embargos à Ação Monitória de ID. 174753627 (
PJe
de origem), e dado prosseguimento ao feito, nos termos do art. 702 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025